Tribunal: TJDFT
Processo: 0000019-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL. GRAVAÇÕES. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REAL TEMOR DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO. AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. RECURSO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual dos acontecimentos, e as demais provas dos autos reforçam seus depoimentos, não se mostra cabível o pleito absolutório feito pela defesa, devendo a condenação do réu ser mantida, nos exatos termos da sentença.
3. O fato de ter comparecido na delegacia de polícia para o registro de ocorrência policial, apresentando representação contra o apelante, é circunstâncias que demonstra que a ameaça proferida causou fundado temor à vítima. Ainda, o fato de o filho do casal ter alegado sentir medo de que o réu (seu pai) fizesse algo com sua mãe demonstra a gravidade da conduta, capaz de incutir medo.
4. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. (Acórdão 1230435, 00031627720188070009, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
5. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, caso não haja fundamentos concretos para majoração diversa. Verificado o excesso na fixação da pena-base em relação à circunstância do crime, necessária a readequação da pena.
6. A fração de 1/6 para o aumento da reprimenda em relação a cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria, é razoável e proporcional, devendo ser aplicada, salvo se houver fundamentação específica para majoração em patamar superior.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.